Tribunal: STF
Processo: Rcl 66304
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cafelândia/PR contra acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Ação 0001507-49.2021.8.16.0192, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados violaram o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidor público municipal, o qual deveria ter por base o salário-mínimo, fosse calculado sobre o seu salário-base. 



    Relata o reclamante que:



    “Tratam-se os autos sob nº 0001507-49.2021.8.16.0192 de “Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Obrigação de Fazer”, onde a autora [...] ajuizou demanda contra o Município de Cafelândia, alegando, em suma, que o adicional de insalubridade é calculado tendo como base o salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF, requerendo que alusivo adicional seja calculado sobre o salário base do seu cargo.



    [...]



    O MM Juiz de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei n° 762/2007 novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cafelândia/PR) condenando o Município de Cafelândia ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da autora. 



    Ato contínuo, não se conformando com a fatídica sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, ao qual foi negado seguimento e/ou improvimento pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2)



    Sustenta que:



    “Não se discute que a Súmula Vinculante nº 4, editada pelo E. STF reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário [...]



    Apesar da Súmula Vinculante nº 4, proibir o salário mínimo como base de cálculo, a norma que instituiu continua a produzir efeitos concretos face da impossibilidade do Poder Judiciário substituir ao legislador para definir critério diverso para a regulação da matéria.” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, requer:



    “Seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora-PR e ratificada pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (doc. eletrônico 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao verbete da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    Da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora/PR, extraio:



     “Em sede de inicial (mov. 1.1), alega a Autora, em síntese, que: a) É servidora pública municipal desde 06/04/2010, lotada no cargo de agente comunitário de saúde, mantendo vínculo estatutário com o Município; b) Que em razão do seu cargo, consoante LTCAT e portaria do réu, percebe adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento); c) Que durante a pandemia, mediante procedimentos administrativos e legais, a alíquota do adicional de insalubridade passou a ser 40% (quarenta por cento); d) Que diante da alteração legislativa através da Lei Municipal n. 762/2007, que alterou os dispositivos da Lei Municipal n. 545/03, a base de cálculo do adicional passou a ser o salário mínimo e não os vencimentos do cargo da Autora. 



    Ante tais alegações, pugna a Autora, em síntese, pelo reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 762/2007, no que tange a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a aplicação de efeitos repristinatórios para o fim de reestabelecer a redação original da Lei Municipal n. 545/03. 



    [...]



    A inconstitucionalidade do artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007 é evidente na medida em que afronta a previsão contida no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais. Da mesma forma o dispositivo legal questionado contraria a Súmula Vinculante nº 04, que assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Todavia, a Súmula mencionada também prevê que o parâmetro estabelecido na legislação, ainda que inconstitucional, como no caso em análise, não pode ser substituído por decisão judicial. 



    Diante disso, frisa-se que a redação anterior do dispositivo questionado contida no artigo 179 da Lei Municipal n. 545/03, previa o pagamento do adicional com base no vencimento do cargo. 



    Desse modo, declarada a inconstitucionalidade do dispositivo (artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007), exsurge o efeito repristinatório da presente decisão, não havendo que se falar em substituição do salário mínimo por decisão judicial, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade gera efeito repristinatório, pois reestabelece os efeitos do artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03, no que concerne ao indexador utilizado pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade.



    [...]



    Diante disso, ante a inconstitucionalidade do artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007), consoante súmula 4 do Superior Tribunal Federal, reestabelecendo-se assim a utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, por meio do efeito repristinatório, ou seja, reestabelecendo efeitos do artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03, no que concerne ao indexador utilizado pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade.



    [...]



    a) Declaro a inconstitucionalidade do artigo 172 da Lei Municipal n. 762/2007), consoante súmula 4 do Superior Tribunal Federal, reestabelecendo-se assim a utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, por meio do efeito repristinatório, ou seja, reestabelecendo efeitos do artigo 179 da Lei Municipal nº 545/03, no que concerne ao indexador utilizado pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade; 



    b) Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, e a aplicação, mediante efeito repristinatório do artigo 179 da Lei Municipal n. 545/03, determino o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo da parte Autora, com efeitos imediatos.” (doc. eletrônico 6, pp. 3-8)



    Irresignado com a sentença, o Município de Cafelândia/PR interpôs recurso inominado, do qual extraio:



    “O recurso deve ser conhecido, tendo em vista que estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.



     O réu disse, em síntese, que a r. sentença carece de fundamentação ao fixar a base de cálculo aplicável ao caso em exame. Busca, assim, a aplicação do indexador fixado na Lei Complementar nº 1.846/2022, que alterou a redação do artigo 172 da Lei nº 762/2007 por todo período abarcado pela condenação. Justifica a medida na vantajosidade monetária entre a nova base de cálculo e o salário mínimo. 



    Pois bem. 



    De início, observa-se que a Lei Municipal nº 1.846/2022, possui vigência a partir de 27/06/2022. A base de cálculo do adicional de insalubridade previsto através da nova redação do artigo 172, cumpre os parâmetros da Súmula Vinculante 04[1], conforme se extrai do artigo 1º, in verbis:



    “Art. 1º Fica alterado o artigo 172 da Lei Municipal nº 762/2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 172 – Será concedido adicional por insalubridade, sobre o menor salário vigente no município, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao Servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.”(grifos nossos)



    Do exame do dispositivo em apreço, conclui-se que após a edição da Lei nº 1.846/2022, deixou de existir inconstitucionalidade na lei local, considerando que não utiliza mais o salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade. 



    Ressalta-se, contudo, que a normativa não tem o condão de atingir atos pretéritos mas sim os pendentes e futuros, conquanto o princípio da irretroatividade das leis (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), cumulado com a previsão do art. 6º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942, cuja determinação impõe o efeito imediato e geral da lei em vigor, ‘respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada’.



    Desta feita, a independência entre os poderes e a autonomia municipal para legislar, somada a ausência de vício constitucional no indexador do adicional de insalubridade imposto traduzem em imposição de seu critério a partir da vigência da nova Lei. Condição a qual a própria autora não se opõe, ao aduzir em contrarrazões que: “Ocorre que por ser modificação posterior, deve ser aplicada tão somente a partir da data do início da vigência, permanecendo o direito ao recebimento das diferenças do adicional até a data da publicação da alteração legal.”(mov. 31.1, fls. 8 – autos de origem). Superado o momento de aplicação da base de cálculo sobre o menor salário vigente no município, nos termos da Lei Municipal nº 1.846/2022, passa-se a análise da questão suscitada sob a égide da Lei Municipal nº 762/2007.



    [...]



    Em que pese a estipulação supra, destaco que, conforme ressaltado, é firme o entendimento acerca da impossibilidade de fixação do salário-mínimo para qualquer fim, nos termos do comando constitucional expresso no artigo 7º, inciso IV e, especificamente, como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a teor da Súmula nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa toada, incabível a utilização do parâmetro fixado na redação original do artigo 172 da lei impugnada, pois nitidamente afronta a vedação legal e o entendimento jurisprudencial acerca do tema.



    Sendo assim, o efeito repristinatório declarado pela r. sentença não equivale a fixação da base de cálculo pelo poder judiciário ou a ausência de fundamentação do julgado.



    O fenômeno jurídico tem o condão de provocar a aplicação dos atos estatais anteriores, ou seja, originados do próprio legislador municipal, que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional. Sua viabilidade decorre do fato de que a norma pretérita não exterioriza o mesmo vício de inconstitucionalidade que inquina a legislação posterior.



    [...]



    Logo, escorreito o juízo de piso ao reestabelecer a vigência do artigo 179 da Lei nº 545/2003 (será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo).



    [...]



    Por essas razões, é de rigor a reforma parcial da sentença recorrida, apenas para o fim de limitar a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o cargo efetivo à data da entrada em vigor da Lei nº 1.846/2022, momento em que o pagamento deverá ser calculado com base no menor salário vigente no município. 



    [...]



     O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar parcial provimento para o recurso, nos exatos termos da fundamentação.” (doc. eletrônico 7, pp. 2-5)



    A Lei Municipal n° 545/2003 tinha a seguinte redação:



    “Art. 179. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o vencimento do cargo efetivo, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.” (grifei)



    Verifico, ainda, que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Cafelândia/PR foi posteriormente alterada pela Lei Municipal n° 762/2007, que passou a dispor:



    “Art. 172. Será concedido adicional por insalubridade, sobre o salário mínimo nacional vigente no país, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.” (grifei)



    Na sequência, sobreveio a Lei Municipal nº 1.846/2022, de 27/6/2022, que regulou a base de cálculo do adicional de insalubridade nos seguintes termos:



    “Art. 172 – Será concedido adicional por insalubridade, sobre o menor salário vigente no município, por exercício em atividade insalubre ou perigosa ao Servidor que execute atividades, ou que trabalhe habitualmente em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.”(grifei)



    O reclamante defende que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Aurora/PR, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 172 da Lei Municipal n° 762/2007 e conceder efeito repristinatório ao art. 179 da Lei Municipal n° 545/2003, descumpriu a Súmula Vinculante 4, porque teria definido outra base de cálculo, em substituição ao salário-mínimo estipulado naquela lei. 



    No entanto, a definição do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade é apenas uma decorrência lógica da repristinação, não uma inovação judicial, como defende o reclamante. Tanto a sentença reclamada quanto o acórdão que lhe sucedeu, longe de atuarem como legisladores positivos, limitam-se a determinar a aplicação de legislação infraconstitucional já existente. 



    Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA LEGAL ANTERIOR EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO QUE INSTITUI O SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54520 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54.518 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/10/2022; grifei)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Rcl 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2022; grifei).



    No mesmo sentido, pela possibilidade de se aplicar a repristinação de lei revogada em casos semelhantes, as decisões monocráticas: Rcl 61249/PR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023, Rcl 54505 /PR, Min. André Mendonça, DJe 20/09/2022; Rcl 8972/SC, Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/10/2017; Rcl 53939 AgR/PR, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/8/2022; e Rcl 39379/PR, Min. Luiz Fux, DJe de 3/3/2020.



    Nesse ponto, é necessário destacar que, em regra, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IVAgravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27.226 AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018) 



    Por fim, em caso idêntico, especificamente em relação ao Município reclamante (Cafelândia/PR) e o cálculo de adicional de insalubridade, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 64.615/PR, DJe de 2/2/2024 e Rcl 65550/PR, DJe 14/02/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator